Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Maus antecedentes. Causa de diminuição.
1 – A comercialização de pedra de crack em troca de materiais recicláveis, presenciada e filmada por agentes de polícia - que prestaram depoimento em juízo -, confirmada na delegacia pelo usuário e confessada pelo réu, no interrogatório, caracteriza o crime de tráfico de drogas, não porte de entorpecente para consumo pessoal.
2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
3 – Mesmo se o réu for portador de maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – condenação anterior transitou em julgado há quase 20 anos -, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, incide a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 na fração máxima (2/3).
4 – No tráfico privilegiado, incide o enunciado da súmula vinculante 59 do STF, caso os maus antecedentes se refiram a condenação ocorrida há quase vinte anos.
5 - Apelação provida em parte.